Tribunal: STJ
Processo: 0197109-91.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007880 - SP(2025/0197109-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HENRIQUE MANTOVANI CASSORIELO
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PECULATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
OFENSA A INTERESSES, BENS OU SERVIÇOS DA UNIÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 209/STJ.
1. A controvérsia cinge-se à análise da higidez da decisão da Justiça
estadual que manteve sua competência para julgamento do crime de
peculato, ao fundamento de que não atingiu quaisquer interesses, bens ou
serviços da União, uma vez que, “a despeito da destinação da verba,
supostamente desviada e objeto de apropriação, ser destinada para a
quitação de tributo federal, tem-se que esses valores não saíram da esfera
patrimonial da Câmara de Vereadores local, não havendo incorporação ao
patrimônio da União".
2. Consta do acórdão, outrossim, que "o desfalque patrimonial foi, em tese,
suportado por órgão municipal e não por ente federal, não atraindo a
incidência da competência da Justiça Federal nos termos do
Dessarte, aplica-se à situação vertente, por
da CF".
art. 109, inciso IV,
analogia, o entendimento sufragado pelo verbete 209 da Súmula desta
Corte, que dispõe competir "à Justiça estadual processar e julgar prefeito
por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e15210d7-897a-4e1f-9615-c46a857639ac

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55904983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: e15210d7-897a-4e1f-9615-c46a857639ac

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007880 - SP(2025/0197109-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: HENRIQUE MANTOVANI CASSORIELO
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PECULATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
OFENSA A INTERESSES, BENS OU SERVIÇOS DA UNIÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 209/STJ.
1. A controvérsia cinge-se à análise da higidez da decisão da Justiça
estadual que manteve sua competência para julgamento do crime de
peculato, ao fundamento de que não atingiu quaisquer interesses, bens ou
serviços da União, uma vez que, “a despeito da destinação da verba,
supostamente desviada e objeto de apropriação, ser destinada para a
quitação de tributo federal, tem-se que esses valores não saíram da esfera
patrimonial da Câmara de Vereadores local, não havendo incorporação ao
patrimônio da União".
2. Consta do acórdão, outrossim, que "o desfalque patrimonial foi, em tese,
suportado por órgão municipal e não por ente federal, não atraindo a
incidência da competência da Justiça Federal nos termos do
Dessarte, aplica-se à situação vertente, por
da CF".
art. 109, inciso IV,
analogia, o entendimento sufragado pelo verbete 209 da Súmula desta
Corte, que dispõe competir "à Justiça estadual processar e julgar prefeito
por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por HENRIQUE MANTOVANI
CASSORIELO contra decisão na qual deneguei a ordem de habeas corpus.
Consta dos autos que o ora agravante foi denunciado como incurso no
, na forma do
, ambos do Código Penal, por suposta
art. 312, caput
art. 71, caput
apropriação de dinheiro ou valor público, consistente na quantia total de R$ 420.335,07
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

(quatrocentos e vinte mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos), que deveria
ser utilizada para o pagamento de tributos e encargos sociais dos funcionários da
Câmara Municipal de
(e-STJ fls.
).
Promissão/SP
34/50
O Juízo de primeira instância não acolheu a exceção de incompetência
oposta pela defesa, declarando a Justiça estadual competente para o julgamento da
ação penal movida em desfavor do acusado (e-STJ fls.
).
30/33
Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que
negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 22):
Apelação Criminal - Exceção de incompetência - Recurso defensivo - Pleito
de declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o
processamento e julgamento do feito - Impossibilidade - Imputação da
prática do delito de peculato - Verbas, em tese, desviadas e apropriadas que
se destinavam ao pagamento de tributo e encargos sociais (contribuição
social ao INSS e FGTS) dos funcionários da câmara municipal - Valores que
não pertenciam e tampouco foram incorporados ao patrimônio da União -
Ausência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União -
Competência da Justiça Estadual que deve ser preservada - Recurso
improvido.

No
reiterou a defesa haver incompetência absoluta da Justiça estadual
writ,

para processar e julgar o feito, uma vez que os fatos envolvem suposta fraude que
atingiu diretamente os serviços da União, atraindo a competência da Justiça Federal,
nos termos o
IV, da Constituição Federal.
art. 109,
Sustentou que a decisão impugnada foi contrária ao parecer ministerial e ao
entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, que reconhecem a competência da
Justiça Federal para casos de apropriação indevida de verbas públicas federais.
Nas razões do presente agravo regimental, repisa a defesa os mesmos
argumentos anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que "a narrativa
acusatória é específica ao apontar que o paciente teria se apropriado de quantias
relativas à contribuição social do INSS e ao FGTS, “que deveriam ser utilizados para o
pagamento de tributo e encargos sociais dos funcionários da Câmara Municipal de
Promissão”. A inicial também destacou que, segundo os elementos já constantes dos
autos, a empresa contratada possuía a atribuição de emitir as guias e efetuar o
pagamento dos encargos, sendo sua responsabilidade o correto recolhimento dos
(e-STJ fl. 361).
valores federais correspondentes"
Alega, outrossim, que "a controvérsia não gira em torno de repasse federal
anterior ao Município, posteriormente incorporado ao seu patrimônio. O que se narra é
que valores destacados para recolhimento de INSS e FGTS dos servidores teriam sido
apropriados indevidamente por quem tinha, contratual e funcionalmente, o dever de
viabilizar o respectivo pagamento. Trata-se, pois, de verba com destinação jurídico-
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

federal específica, e não de simples recurso indistinto, livremente incorporado e gerido
" (e-STJ fl. 362).
pelo Município
Por fim, sustenta que, embora "o Ministério Público estadual tenha descrito
o fato sob a rubrica do
do Código Penal, isso não elimina a necessidade de
art. 312
indagar se a conduta narrada ofende diretamente bens, serviços ou interesses da
União. O nomen juris da imputação não neutraliza a competência constitucional. Do
mesmo modo, a exigência de constituição definitiva do crédito tributário para a
configuração do
-A do Código Penal diz respeito à consumação daquele delito
art. 168
material. Não serve, porém, como argumento para afastar a competência federal em
caso diverso, no qual a própria narrativa acusatória envolve valores destinados ao
INSS e ao FGTS e a alegada apropriação de tais quantias por quem tinha o dever de
(e-STJ fl. 363).
providenciar seu recolhimento"
Postula, ao final (e-STJ fl. 366):
a) o exercício do juízo de retratação, para que seja reconsiderada a decisão
monocrática agravada;
b) caso não haja retratação, o conhecimento e provimento do presente
agravo regimental, para que a Colenda Sexta Turma reforme a decisão
agravada e conceda a ordem de habeas corpus, reconhecendo a
incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito
de origem, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal;
c) subsidiariamente, caso não se entenda desde logo pela nulidade integral,
seja ao menos determinada a remessa dos autos ao juízo federal
competente, para que examine a matéria sob a ótica do
IV, da
art. 109,
Constituição da República, inclusive quanto à ratificação dos atos
eventualmente já praticados;
d) por cautela, seja renovado o pedido de suspensão da ação penal de
origem até o julgamento do presente agravo regimental, a fim de evitar o
prosseguimento
da
persecução
perante
juízo
cuja
competência
constitucional é seriamente questionada.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Com efeito, há muito vaticina a doutrina que, "como primeira condição da
ação, deve-se verificar a possibilidade jurídica do pedido, vale dizer, se a liberdade
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

individual está em jogo. Em tese, não se tratando de liberdade de locomoção, seria
juridicamente inviável ajuizar o habeas corpus. E, mesmo havendo alguma constrição a
[...]
outro direito fundamental, cabível seria o mandado de segurança (art. 5o, LXIX)
.
Entretanto, a viabilidade jurídica da ação de habeas corpus alargou-se sobremaneira,
invadindo searas vizinhas do direito de locomoção, desde que este, de algum modo,
(NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas
possa ser atingido, ainda que indiretamente"
corpus. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 30).
Portanto, "tendo em linha de consideração a especificidade do habeas
corpus no âmbito da Magna Carta da República, que é a tutela do direito de ir, vir e
ficar, o remédio heroico não terá cabimento, por falta de amparo legal, mesmo no
campo criminal, quando não houver transgressão ou ameaça ao direito de
deambulação. Esse rigorismo impõe-se, uma vez que o writ objeto de considerações
doutrinárias não pode, em hipótese alguma, fugir de seu raio e enfoque de incidência"
(MOSSIM, Heráclito Antônio.
: antecedentes históricos, hipóteses de
Habeas corpus
impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência
atualizada. 9a ed. Barueri, SP: Manole, 2013, p. 78).
A par das controvérsias existentes acerca do cabimento de habeas corpus
como sucedâneo de conflito de competência, analiso a
a fim de aferir a
vexata quaestio
existência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
No caso vertente, assim constou do aresto invectivado (e-STJ fls.
):
24/29
O argumento defensivo não comporta acolhimento.
Conforme primorosa decisão do MM. Juiz a quo:
“A despeito da destinação da verba, supostamente desviada e objeto de
apropriação, ser destinada para a quitação de tributo federal, tem-se que
esses valores não saíram da esfera patrimonial da Câmara de Vereadores
local, não havendo incorporação ao patrimônio da União.
Assim, o desfalque patrimonial foi, em tese, suportado por órgão municipal e
não por ente federal, não atraindo a incidência da competência da Justiça
Federal nos termos do
da CF.
art. 109, inciso IV,
Aplicável, por analogia, os entendimentos expressos nas Súmulas 208 do
STJ: "Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por
desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal", e,
especialmente, na Súmula 209 do STJ:
"Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba
transferida e incorporada ao patrimônio municipal".
E, portanto, não havendo imputação de prática do crime previsto no
-
art. 168
A do Código Penal, esse de competência federal e que demanda, para sua
tipificação, o lançamento tributário, na forma da Súmula Vinculante no 24
("Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no
o,
art. 1
incisos I a IV, da
antes do lançamento definitivo do tributo.")
Lei no 8.137/90,
(...) O crime de peculato não se confunde com apropriação indébita
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

previdenciária (art. 168-A do CP), na medida em que o primeiro demanda
aproveitamento da conduta e propósito de desviar os valores em seu bem,
enquanto o segundo exige apenas dolo genérico (animus rem sibi habendi).
E mais, para tipificação do crime federal é necessário, insista-se, o
lançamento tributário ("O crime de apropriação indébita previdenciária,
previsto no
-A , § 1.o , inciso I , do Código Penal, possui natureza de
art. 168
delito material, que só se consuma com a constituição definitiva, na via
administrativa, do crédito tributário, consoante o disposto na Súmula
Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal" - STJ - REsp: 1982304 SP
Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
2022/0019482-0,
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
.
17/10/2023,
20/10/2023)
Assim, inaplicável o entendimento de que se trata de competência federal, já
que se apura nos autos peculato de verba não incorporado ao patrimônio da
União, e não apropriação previdenciária”.
Razão assiste ao juízo de origem.
Verifica-se que os valores, em tese, desviados e apropriados pelo ora
recorrente pertenciam ao Município de
ou seja, não
Promissão/SP,
pertencentes e tampouco incorporados ao patrimônio da União, já que não
saíram da esfera patrimonial da Câmara de Vereadores local.
Nesse sentido, conforme sempre primorosa manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça:
“Para a União, o Município simplesmente não cumpriu com seu encargo
fiscal ao não recolher (pagar), os tributos devidos, continuando devedor até
que cumpra com sua obrigação.
Em sendo assim, não há como se sustentar competência da Justiça Federal.
É a municipalidade o sujeito passivo, não a União ou quaisquer entidades
federais” (fl. 61).
[...]
Assim, não se verificando a ocorrência de lesão direta a bens, serviços ou
interesse da União, deve ser preservada a competência da 2a Vara Judicial
de Promissão para o julgamento do feito.
Consideram-se, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.

A controvérsia cingiu-se à análise da higidez da decisão da Justiça estadual
que manteve sua competência para julgamento do crime de peculato, ao fundamento
de que não atingiu quaisquer interesses, bens ou serviços da União, uma vez que, “a
despeito da destinação da verba, supostamente desviada e objeto de apropriação, ser
destinada para a quitação de tributo federal, tem-se que esses valores não saíram da
esfera patrimonial da Câmara de Vereadores local, não havendo incorporação ao
patrimônio da União".
Denota-se do trecho acima transcrito que a Corte de origem, analisando os
fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual, mencionou que "
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

o desfalque patrimonial foi, em tese, suportado por órgão municipal e não por ente
federal, não atraindo a incidência da competência da Justiça Federal nos termos do
da CF".
art. 109, inciso IV,
À situação vertente aplica-se, por analogia, o entendimento sufragado pelo
verbete 209 da Súmula desta Corte, que dispõe competir "à Justiça estadual processar
e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal".
Assim, correta a decisão que manteve a competência da Justiça estadual.
A propósito,
:
mutatis mutandis
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.

AUSÊNCIA
DE
PROVA
PRÉ-

SÚMULA
209/STJ.
CONSTITUÍDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que denegou
ordem de habeas corpus, ao concluir pela competência da Justiça Estadual
para o processamento e julgamento de ação penal relativa ao uso de verbas
federais destinadas à saúde, incorporadas ao patrimônio municipal. A parte
embargante alega omissão no acórdão e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
apresenta omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise dos
argumentos da defesa sobre a competência da Justiça Federal e sobre a
necessidade de comprovação da origem e destinação específica das verbas
federais, conforme exige o
do CPC.
art. 1.022
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, não servindo como meio de
rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado aplicou corretamente a
que
Súmula 209/STJ,
estabelece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar
prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio
municipal, concluindo que a destinação de recursos federais à saúde, por si
só, não atrai a competência da Justiça Federal.
5. Nos casos de habeas corpus, é ônus da parte instruir o processo com
prova pré-constituída da ilegalidade alegada, sendo inviável a dilação
probatória. A jurisprudência do STJ exige que a comprovação da destinação
das verbas federais aponte para a necessidade de prestação de contas à
União, o que não foi demonstrado nos autos, uma vez que a parte
embargante não apresentou o instrumento que formaliza o convênio.
6. O embargante não apresentou prova pré-constituída suficiente para
comprovar a ilegalidade do ato e a competência da Justiça Federal,
limitando-se a alegações genéricas sobre a origem das verbas, sem
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

indicação específica das rubricas orçamentárias ou cláusulas de convênio
que comprovem a vinculação à União.
7. A ausência de vício no acórdão embargado torna os embargos
declaratórios incabíveis, configurando apenas insatisfação da parte com o
resultado do julgamento. IV. EMBARGOS REJEITADOS.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
169.423/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/12/2024,
9/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÁRCERE
PRIVADO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, MAUS TRATOS E
PECULATO MEDIANTE ERRO DE OUTREM. DESVIO DE VERBAS
PÚBLICAS DESTINADAS À SAÚDE. RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE, INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO
MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ENUNCIADO N.
209 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA
NÃO EVIDENCIADA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. In casu, verifica-se que as verbas recebidas pela Clínica Psiquiátrica,
apesar de provenientes de ente Federal, encontravam-se incorporadas ao
patrimônio do Município de Londrina, tanto que, por força do contrato, era
dele a responsabilidade de fiscalizar a sua execução e exigir a prestação de
contas. Daí porque não se pode dizer (ao menos neste momento) que haja
interesse da União hábil a justificar o acolhimento da tese de incompetência
ventilada na inicial (fl. 507).
2. Então, sem razão o recurso, pois esta Corte Superior entende que
compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio
de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal (Enunciado n.
208 da Súmula do STJ, Terceira Seção, DJ
e à Justiça Estadual
3/6/1998)
processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao
patrimônio municipal (Enunciado n. 209 da Súmula do STJ, Terceira Seção,
DJe
.
3/6/1998)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
154.092/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/10/2021,
13/10/2021.

Este também foi o entendimento encampado pelo parecer ministerial (e-STJ
fls.
):
218/219
Com efeito, a competência da Justiça Estadual foi firmada com base nos
elementos de prova constantes dos autos, que evidenciam a ausência de
interesse da União, por tratar-se de crime de peculato envolvendo verba
incorporada ao erário municipal, afastando-se a competência da Justiça
Federal nos termos da Súmula no 209/STJ.
Como ressaltado pelo tribunal paulista, "Verifica-se que os valores, em tese,
desviados e apropriados pelo ora recorrente pertenciam ao Município de
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

ou seja, não pertencentes e tampouco incorporados ao
Promissão/SP,
patrimônio da União, já que não saíram da esfera patrimonial da Câmara de
Vereadores local. (...) Assim, não se verificando a ocorrência de lesão direta
a bens, serviços ou interesse da União, deve ser preservada a competência
da 2a Vara Judicial de Promissão para o julgamento do feito." (e-STJ fls.
).
27/30

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:10
Código de Controle do Documento: 210ba174-7f7c-4425-816b-ae4d99a1df24

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0197109-4
HC 1.007.880 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002073120258260484 15003282420218260484 2073120258260484
2184864602021060308
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HENRIQUE MANTOVANI CASSORIELO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HENRIQUE MANTOVANI CASSORIELO
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515308584803821@
2025/0197109-4 - HC 1007880 Petição : 2026/0030674-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:45
Código de Controle do Documento: 30C095FA-FFEF-44B1-8FE4-5B5A7ADBA56E